Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-56.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010144-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOILSON SERGIO DE CAMPOS - CPF: 003.083.471-61 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM BANCO DIGITAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTO PESSOAL E UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por biometria facial, documento pessoal e comprovação de utilização efetiva do cartão de crédito, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual em banco digital.

2. A contratação em banco digital contempla simultaneamente modalidades débito e crédito em um único cartão, sendo o aceite formalizado on-line com autenticação biométrica.

3. Comprovada a origem do débito mediante conjunto probatório robusto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não gerando dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JOILSON SERGIO DE CAMPOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a documentação apresentada pela instituição financeira não comprova a contratação específica do cartão de crédito. Alega, ainda, que as telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Com efeito, a parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe selfie e documento pessoal da parte autora (ids. 3309484421 e 330948445). Além disso, restou demonstrado a ausência de pagamentos de faturas (id. 330948430 e 330948431).

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva."

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.
A análise detalhada dos autos revela elementos probatórios que demonstram a existência e a regularidade da contratação.

O banco apresentou selfie e documento pessoal do autor, comprovando a adesão aos serviços mediante autenticação biométrica. Além disso, restou demonstrada a ausência de pagamento da fatura com vencimento em 15/10/2024, que correspondia ao valor pendente do mês anterior acrescido de juros e encargos. Verifica-se, ainda, que o cartão foi efetivamente utilizado em estabelecimentos da cidade de domicílio do autor, especificamente no "
Supermercado Bom Gosto",
o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal, que estabelece:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."
No presente caso, as telas sistêmicas foram acompanhadas de biometria facial, documento pessoal do autor e, principalmente, comprovação de utilização efetiva do cartão em estabelecimentos comerciais.

Como é cediço, a contratação em banco digital contempla simultaneamente modalidades débito e crédito em um único cartão, sendo o aceite formalizado on-line com autenticação biométrica. Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:
"A contratação em banco digital contempla simultaneamente modalidades débito e crédito em um único cartão, sendo o aceite formalizado on-line com autenticação biométrica, conforme demonstrado nos autos."
(N.U 1032365-64.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2025).

A jurisprudência desta Turma também reconhece que "
A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos."
(N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 08/08/2025).

Impõe reconhecer que a contratação do cartão restou demonstrada ante a regular adesão aos serviços do banco réu, visto que a empresa apresentou biometria facial e documento pessoal do autor. Além disso, a utilização efetiva do cartão em estabelecimentos comerciais da cidade do autor e o inadimplemento das faturas comprovam a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Portanto, comprovada a origem do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026